Tribunal: TJBA
Processo: 8176036-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176036-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLEMILSON SOUSA SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA RESTRITIVA DE CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se pleiteia a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sob alegação de ausência de notificação prévia, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição de dados no SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito a exigir notificação prévia do consumidor; (ii) estabelecer se a ausência dessa notificação configura ato ilícito apto a ensejar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza restritiva de crédito, pois suas informações são utilizadas pelas instituições financeiras para avaliação de risco e concessão de crédito, equiparando-se aos cadastros de inadimplentes.

4. A instituição financeira tem o dever de notificar previamente o consumidor acerca da inscrição de seus dados no SCR, conforme previsto nas Resoluções BACEN nº 4.571/2017 e CMN nº 5.037/2022, em consonância com o art. 43, § 2º, do CDC.

5. A ausência de comprovação da notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço e configura responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

6. A autorização genérica constante em contrato não supre a exigência de notificação específica acerca da inscrição negativa no sistema.

7. O dano moral decorrente da inscrição irregular em cadastro restritivo de crédito é presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

8. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a fixação em R$ 10.000,00, conforme parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido
para:

(a)
Rejeitar a impugnação à gratuidade da justiça
, mantendo o benefício concedido ao apelante;
Reconhecer a irregularidade da inscrição do nome do apelante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR)
e
determinar a exclusão do registro
;

(b)
Condenar a instituição financeira apelada ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da inscrição indevida;
Inverter o ônus da sucumbência
, condenando a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
.

Tese de julgamento
: 1. A inscrição de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR) possui natureza de restrição ao crédito, exigindo prévia notificação do consumidor. 2. A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. O dano moral decorrente da inscrição irregular no SCR é presumido, dispensando prova do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 43, § 2º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.025; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 00000000000002260524, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.03.2026; STJ, AREsp nº 2608462, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 26.06.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8019578-86.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 14.04.2025; TJPE, Apelação Cível nº 0084996-54.2024.8.17.2001, Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, j. 05.08.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1002106-32.2024.8.26.0565, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 04.12.2024; TJRS, Apelação Cível nº 5024164-40.2023.8.21.0013, Rel. Desa. Helena Marta Suarez Maciel, j. 24.09.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8107550-94.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 24.07.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0000187-87.2015.8.05.0221, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 17.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8176036-97.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CLEMILSON SOUSA SANTOS FILHO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora